Tribunal: TJMT
Processo: 1016212-62.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016212-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOEMIR PIRES DE MIRANDA - CPF: 362.754.411-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. O caso trata da concessão de tutela de urgência para a realização de cirurgia de Artroplastia Total do Joelho, requerida pelo recorrido Joemir Pires de Miranda, diagnosticado com artrose e limitação grave no joelho.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso deve fornecer o procedimento cirúrgico em caráter de urgência, conforme atestado médico, diante do risco de agravamento da saúde do recorrido.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (art. 196), sendo dever do Estado prover tratamento médico necessário à preservação da vida e da saúde.

4. A gravidade do quadro clínico e a urgência da cirurgia foram confirmadas por laudos médicos que atestam a ineficácia de tratamentos alternativos e a necessidade imediata da cirurgia.

5. Não há justificativa plausível para a recusa do Estado em realizar o procedimento, configurando risco à integridade física e à dignidade do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
O Estado tem o dever de fornecer tratamento médico urgente, como a Artroplastia Total do Joelho, quando comprovada a sua necessidade por laudos médicos, em observância ao direito fundamental à saúde
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, 07046641320238070016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, no qual se discutiu a concessão de tutela de urgência para a realização de procedimento/tratamento médico pleiteado pelo agravado,
JOEMIR PIRES DE MIRANDA
.

A decisão interlocutória de primeira instância determinou que o Estado de Mato Grosso disponibilizasse, de forma imediata, o procedimento solicitado pelo agravado consistente na autorização do procedimento
artroplastia total primária do joelho
, decisão esta que foi contestada pelo ente estatal.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega a incompetência absoluta do juízo de primeira instância, argumentando que a causa, cujo valor seria inferior a 60 meses mínimos, deveria ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Além disso, sustenta a ausência de urgência no caso concreto, uma vez que o procedimento solicitado é de caráter eletivo, não se enquadrando como urgente ou emergente. Baseia-se, para tanto, nas normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determinam a fixação de prazos apropriados para procedimentos dessa natureza, eliminando a necessidade de intervenção judicial imediata quando não há demora excessiva.

Diante disso, o ente estatal requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o fim de suspender a decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão com o reconhecimento da incompetência do juízo de origem e o afastamento da intervenção judicial até o esgotamento dos prazos estipulados pelas normas aplicáveis.

Contrarrazões ao Agravo Interno em id. 241333676.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

De início, necessário estabelecer um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Como já relatado, trata-se do
Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, no qual se discutiu a concessão de tutela de urgência para a realização de procedimento/tratamento médico pleiteado pelo agravado,
JOEMIR PIRES DE MIRANDA
.

Inicialmente destaco que a alegada
incompetência do Juízo
prolator da decisão atacada, assim como a remessa ao Juizado Especial em razão do valor da causa, foi analisada e não conhecida na decisão de id. 219802656.

Além do mais, o valor conferido à causa na petição inicial é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o valor do salário-mínimo atualmente é de R$ 1.412,00, tal parâmetro representa a quantia de R$ 84.720,00. Dessa feita, a discussão quanto à competência do Juizado Especial de analisar a causa não se sustenta.

Do mérito
:

A questão central dos autos versa sobre a determinação de realização da cirurgia denominada
Artroplastia Total Primária do Joelho
, necessária para reverter quadro de dor intensa no joelho esquerdo do agravado, originada de infecção advinda de pioartrite de joelho, ocorrida em agosto/2023.

Dos documentos juntados aos autos de origem é possível verificar que o uso de medicamentos já não mais causa efeito,

e que está em uso de andador há nove meses e
necessita da cirurgia indicada com urgência,
como foi atestado pelo
Médico Ortopedista e Traumatologista Kayki C. Marchesini (id. 156285078).

Verifica-se que o pedido foi formulado em 10/05/2024, ou seja, há mais de 30 dias e obteve a regulação no SISREG (id. 156285077).

Para comprovar sua situação, o agravante juntou mais um laudo médico, que especificou:

“ATENDI O SR JOEMIR PIRES DE MIRANDA, 60 ANOS, COM ARTROSE DE JOELHO, COM LIMITAÇÃO DA FLEXO EXTENSÃO, SEQUELA DE PROCESSO INFECCIOSO PRÉVIO. VEM COM PIORA DO QUADRO, SEM CONDIÇÕES PARA DEAMBULAÇÃO, COM GRANDE PERDA FUNCIONAL,
TEM INDICAÇÃO PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, QUE DEVE SER REALIZADA NO MENOR TEMPO POSSIVEL
”.
(id. 158269524)

Pois bem
. O direito à saúde, além de constituir-se direito fundamental do ser humano, estendido a todas das pessoas, é indissociável do direito à vida, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, nos termos da
Constituição Federal
, arts.
6º
e
196
.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A Lei nº 8.080/90, por sua vez, reafirmou a ordem constitucional, nos seguintes termos:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Dessa forma, é dever do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a medicação e procedimentos imprescindível ao tratamento de suas patologias, objetivado a cura ou, ao menos, amenização das mazelas de que são acometidas, em especial as mais graves, como é o caso dos autos.

Na hipótese, o tratamento vindicado - Artroplastia Total Primária do Joelho – se encontra consubstanciado na premente necessidade da realização do procedimento cirúrgico indicado pelos médicos, cuja abstenção certamente acarretará graves prejuízos à saúde do agravado, por referir-se a patologia grave, com intensa dor, cuja possibilidade de agravamento do quadro clínico já justifica o fornecimento pretendido.

Assim, para garantir a plena efetivação do direito à saúde, não se pode tolerar a escusa de fornecimento, em caráter de urgência, do procedimento cirúrgico indicado, conforme recomendação médica.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse sentido:

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIGA E CONSULTA EM ORTOPEDIA. HIPOSSUFICIENTE. DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM CARÁTER URGENTE. RISCO AMARELO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6º da Constituição Federal).
É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão.
2. Consoante o artigo 6º da Constituição Federal a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3.
A Administração deve zelar pela saúde de todos em obediência aos termos do artigo 196 da Constituição Federal. O tratamento de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA e CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO são direitos à saúde e merecem atenção do Estado, devendo ser fornecido a parte autora, por se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde
. (Acórdão 1262250, 07002343720208079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07046641320238070016 1705283, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 01/06/2023)

Não há dúvidas de que a necessidade da
realização da cirurgia é urgente
, vez que atestado por
dois médicos
que acompanham o paciente, e não há motivos de por em dúvida as alegações dos profissionais que acompanham o recorrido.

De mais a mais, o autor, ora agravado, não pode aguardar uma resolução administrativa no que concerne a regulação, uma vez que se encontra com sua qualidade de vida comprometida, em face da limitação de deambulação que possui, por conta da infecção tida, especialmente no joelho esquerdo que se encontra atingido, razão pela qual urge a sua submissão o quanto antes ao procedimento prescrito, sob risco de agravamento de seu quadro clínico.

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
. PARECER DO NAT QUE CORROBORA A PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR E A URGÊNCIA DO SEU QUADRO CLÍNICO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Os autos foram instruídos com laudos médicos indicando a cirurgia de artroplastia do quadril, com urgência, salientando, ainda, a necessidade de o autor se manter afastado do trabalho, em razão da dor e incapacidade para execução de atividades em geral. 2. Parecer do NatJus, afirmando que "a demora na resolução da demanda do impetrante pode influenciar negativamente em seu quadro clínico geral" e ratificando que o procedimento cirúrgico prescrito é indicado ao quadro clínico do autor e que está coberto pelo SUS.
3. Demora prolongada e desarrazoada do Poder Público em garantir o acesso do paciente ao sistema de saúde.
4. Probabilidade do direito comprovada. Perigo de dano e risco ao resultado útil do processo que exsurge inequivocamente do bem aqui tutelado, qual seja, a proteção da vida e saúde do agravante.
Risco do perecimento do direito do autor evidenciado, já que em que pese o Município sustentar que se trata de procedimento eletivo, a gravidade e urgência foram aqui robustamente demonstradas.
5. Presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência. 6. Recurso provido. (TJ-RJ - AI: 00314684520218190000, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2022) (destaquei)

Diante da situação ora posta, a teoria de que não há urgência no caso não pode constituir óbice ao cumprimento pelo Estado das suas obrigações constitucionais, principalmente quando dessa conduta governamental puder resultar nulificação ou, até mesmo aniquilação de direitos constitucionais impregnados de fundamentalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA NO QUADRIL – DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR A SAÚDE PÚBLICA – ART. 196 DA CF
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves.
O Estado tem o dever de assegurar o bem estar do cidadão, o que é ressaltado logo no Preâmbulo da Constituição da Federal, bem como em seu art. 196, sendo fundamento da República o princípio da dignidade da pessoa humana.
Recurso conhecido e provido, contra o parecer ministerial. (TJ-MS - AC: 08010055120198120033 MS 0801005-51.2019.8.12.0033, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Prestação de serviço público – Pretensão à realização de cirurgia de artroplastia total de quadril - Tutela de urgência concedida - Admissibilidade - Laudo médico que indica a urgência do tratamento – Possibilidade de sequestro de verbas públicas visando compelir o ente público ao cumprimento de seu dever de proteção ao direito de saúde - R. Decisão mantida
. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 21621006220238260000 Sumaré, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 31/07/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2023) (destaquei)

Dessa forma, reconhecido o dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, de prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos e cirurgias, algumas de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto, deve este fornecer o tratamento vindicado.

Assim sendo, em razão da inexistência de qualquer fato ou argumento novo capaz de infirmar o raciocínio condutor da decisão monocrática anteriormente proferida, bem como por entender que os fundamentos transcritos são inteiramente suficientes e aplicáveis para a resolução do mérito recursal, mantenho as mesmas razões de convencimento daquela decisão como motivação para decidir o mérito do presente agravo interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024